Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
Não tendo o Juízo desmembrado o feito em relação à paciente, estando o processo já sentenciado em relação aos corréus, com os autos em segundo grau por força de recursos, a prisão dela, há mais de seis meses, sem formação da culpa, evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Concessão da ordem, confirmada a liminar.